Tribunal: TJDFT
Processo: 0743207-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (Plantão Judicial) Número do processo: 0743207-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO, RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: BRUNO AMBAR NAYA, MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MARIA ANITA RIBEIRO DE OLIVEIRA, E-HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOSE LUIZ PEREIRA VIZEU, DRA VANESSA MARIA TREVISAN, MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA, JOAO LUIS ZORZO, THIAGO DE MORAES SILVA, ESPÓLIO DE SÉRGIO AUGUSTO NAYA D E C I S Ã O NÃO É CASO DE PLANTÃO Trata-se de agravo interno contra decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto por Isis Guimarães de Azevedo e outros, diante de sua intempestividade (ID 42772848). Em suas razões recursais, os agravantes requerem, em síntese, 1) a concessão de liminar para a retratação do relator e 2) o recebimento do recurso principal (ID 43747018). Sem razão. Neste juízo de cognição sumário, não vislumbro a possiblidade de conhecimento do pedido em sede deste plantão do Conselho da Magistratura. Verifico que a decisão impugnada no Agravo de Instrumento é datada de 25 de outubro de 2022 (ID 140840598), e apreciada em sede de plantão judicial do Conselho da Magistratura em 20 de dezembro de 2020, consignando-se, na oportunidade, que a hipótese “não se enquadra no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017” (ID 42401560). Tem-se, portanto, que agravo interno busca novo exame sobre questão já apreciada pelo órgão judicial competente ou examinada em plantão anterior, o que não é admitido em sede de plantão judicial, conforme disposto no art. 3o, § 2o, do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017: “Art. 3o (...) (...) § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações.” Embora seja possível que o relator, ao fazer a leitura das razões recursais trazidas no agravo interno, retrate-se da decisão monocrática anteriormente proferida (CPC/15 1.021 2), este juízo de retratação não se mostra cabível em sede de plantão judicial, especialmente quando os fatos noticiados já eram de pleno conhecimento do julgador por ocasião da análise da tutela de urgência no agravo de instrumento. Ainda que assim não fosse, verifico que o agravo de instrumento interposto pelos recorrentes objetiva a reforma de decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento provisório de sentença (processo n. 0738751-74.2022.8.07.0001), na parte em que determinou o bloqueio, via SISBAJUD, de verbas dos executados. No entanto, o mencionado Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial de segunda instância, não autoriza pedidos de levantamentos de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos, in verbis: “Art. 3o (...) § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Ante o exposto, não conheço do pedido em sede de plantão judiciário do Conselho da Magistratura. Encaminhe-se ao e. Desembargador Relator. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista